Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-69.2014.8.11.0027
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001667-69.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EFIGENIO GONCALO MORAES - CPF: 502.297.101-15 (AGRAVANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), Valdemar Rodrigues de Araujo (VÍTIMA), Vicente Quintino de Amorim (ASSISTENTE), VALDEMAR RODRIGUES DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal Do Júri. Homicídio Qualificado. Preliminares
.
Nulidade Por Sonolência De Jurada Não Suscitada Oportunamente.
rejeição.
Formação Do Conselho De
Sentença Exclusivamente Por Mulheres. Ausência De Irregularidade. Teses Defensivas Expressamente Apresentadas.
Quesitação
Adequada. Decisão Do Júri Em Consonância Com As Provas
destes
Autos. Revisão Da Dosimetria Da Pena. Fundamentação Idônea. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o
apelante
à pena de 19 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante dissimulação (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há
seis
questões em discussão:

(i) se houve nulidade do julgamento em razão da suposta sonolência de uma das juradas; (
ii
) se a formação do Conselho de Sentença exclusivamente por mulheres comprometeu a imparcialidade do julgamento; (
iii
) se a ausência de sustentação expressa das qualificadoras pelo Ministério Público comprometeu a adequada
quesitação
; (
iv
) se houve nulidade por omissão na formulação do quesito sobre legítima defesa putativa;

(v) se a decisão do Júri é manifestamente contrária às provas
destes
autos
;
e
(vi)

se a
dosimetria da pena foi desproporcional.

III. Razões de decidir

3. As nulidades ocorridas no plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento oportuno, conforme
determina o
art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. No caso
em apreciação
, a alegação de que uma jurada teria dormido durante o julgamento não foi registrada em ata nem impugnada tempestivamente pela defesa, resultando na preclusão do questionamento.

4. A composição do Conselho de Sentença exclusivamente por mulheres não configura nulidade, pois não há vedação legal ou violação aos princípios
constitucionais da igualdade e imparcialidade. Além disso, a defesa teve a oportunidade de recusar jurados imotivadamente, conforme o art. 468 do Código de Processo Penal.

5. As qualificadoras do homicídio foram expressamente sustentadas pelo Ministério Público durante
a

sessão do
Júri, conforme demonstram as gravações e a ata de julgamento.
Logo, o
argumento da defesa de que não houve fundamentação adequada não se sustenta,
porque
as qualificadoras foram debatidas e
quesitadas
corretamente.

6. A ausência de quesito específico sobre legítima defesa putativa não configura nulidade, pois, nos termos do art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, todas as teses absolutórias são incluídas no quesito genérico "O jurado absolve o acusado?". A
demais, a
defesa concordou com a
quesitação
sem apresentar qualquer impugnação, acarretando a preclusão da matéria.

7. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas
destes a
utos
, porquanto foi
embasada em
depoimento de
testemunh
as
que confirmaram a prática do crime mediante dissimulação, sendo vedado ao Tribunal revisar a convicção dos jurados quando há suporte probatório para a condenação.

8. A dosimetria da pena foi fundamentada com base em circunstâncias concretas do caso, sendo idônea a majoração da pena-base em razão da elevada culpabilidade (múltiplos disparos contra a vítima) e das consequências do crime (desamparo da família da vítima), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
s

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1.
A ausência de impugnação tempestiva de nulidades ocorridas no plenário do Tribunal
do Júri acarreta sua preclusão; 2.
A composição do Conselho de Sentença exclusivamente por mulheres não compromete
a imparcialidade do julgamento; 3.
O reconhecimento de
qualificadoras pelo Júri é válido quando há exposição suficiente dos fundamentos pelo Minist
ério Público durante os debates; 4.
O quesito genérico de absolvição do art. 483, §2º, do Código de Processo Penal contempla todas a
s teses defensivas absolutórias; 5.
A decisão dos jurados deve ser respeitada quando fundamentada em provas constantes dos autos, sendo inviável sua anulaç
ão se houver suporte probatório; 6.
A dosimetria da pena deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, podendo as circunstâncias judiciais ser valoradas negativamente quando demonstradas concretamente
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
arts
. 468, 471, 483, 571, VIII; Código Penal, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 481.676/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.03.2019; STJ,
AgRg
no HC 654.266/ES, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 25.10.2022; STJ,
AgRg
no HC 598.134/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Efigênio Gonçalo Moraes
contra a sentença
do
Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Itiquira
/MT,
prolatada
nos autos da Ação Penal n.
0001667-69.2014.8.11.0027
, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
condenando-o
à pena de
1
9 (
deze
nove) anos e
20
(
vinte
)
dia
s de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio
qualificado
(art. 121,
§2º, II e IV
, do Código Penal).

O apelante, nas razões encontradiças no ID
243151757
, postula, preliminarmente,
(i)
a nulidade do julgamento sob o argumento de
cerceamento de defesa

decorrente da sonolência insuperável de uma das juradas, o que teria comprometido
a

sua
capacidade

de análise dos debates; (
ii
)
a
irregularidade na
composição do Conselho de Sentença
, alegando que a desproporção na convocação de jurados homens e mulheres afetou a imparcialidade do julgamento; (
iii
)
a
ausência de sustentação expressa das qualificadoras pelo Ministério Público
, o que teria impossibilitado sua adequada
quesitação
; e
(
iv
)
a
omissão na formulação do quesito sobre a tese defensiva de legítima defesa putativa
, sustentada no plenário, mas não submetida diretamente à apreciação dos jurados, resultando em grave prejuízo à defesa.

No mérito,
postula a anulação do julgamento da Corte Popular, por entender que os jurados, ao reconhecer a qualificadora da dissimulação, decidiram de forma c
ontrária às provas destes autos.
E, em caso de manutenção
da condenação,
almeja
, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada de forma
desproporcional e sem fundamentação suficiente
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
243151761
, pugna pelo desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
252947665
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade da sessão de julgamento em razão de sonolência de uma das juradas

Nesta preliminar o
apelante sustenta que
“
(...) o cansaço era visível e a situação ficou incontrolável que durante a sessão de julgamento, conforme se pode verificar através das mídias de gravação do julgamento no Plenário do
Júri
, a jurada não conseguia se concentrar em ouvir os debates, nem por parte da defesa, como também ficou registrado pela fala do Ministério Público durante sua sustentação”.

Todavia, sem razão o apelante.

Como se sabe, as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do previsto no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, assim redigido:
“
Art.571.As nulidades deverão ser
argüidas
:
[
...
]
VIII-
as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”.

Negritamos

E, na espécie, a
alegação de que uma jurada teria dormido durante o julgamento na Sessão Plenária não foi registrada na ata de julgamento vista no ID 243151738
, isso
significa
ndo dizer
que a defesa não apresentou, na ocasião oportuna, qualquer imp
ugnação; e,
como não foi arg
uida no momento oportuno, ela é
considera
da
preclusa
.

A propósito, sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA EM REVISÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INAPTIDÃO DE UM DOS JURADOS PARA VOTAR, O QUAL ESTARIA ACOMETIDO POR "PROFUNDA SONOLÊNCIA". PRECLUSÃO. ART. 571 DO CPP. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NÃO REGISTRADA EM ATA DE JULGAMENTO.
DOCUMENTO ASSINADO EM CARTÓRIO APTO A COMPROVAR A DOENÇA DO JURADO. INADMISSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HOMICÍDIO COMETIDO SOB VIOLENTA EMOÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 3. Os incidentes ocorridos em plenário do Tribunal do Júri, ou verificados no interior da sala secreta, devem constituir objeto de reclamação da parte interessada logo depois de praticado o ato em que ela se envolva, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Não restou devidamente comprovado que um dos sete jurados dormiu durante os debates na sessão, fato que não foi registrado em ata. 4. Não há como esta Corte Superior avaliar novo documento, assinado em cartório, o qual demonstra que, na data do julgamento, o jurado estaria doente e, portanto,
incapaz de proferir seu voto com total amplitude. Isso porque "O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente."

(HC 105.268/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/3/2010,
DJe
de 12/4/2010).

5. Impossibilidade de exame da tese defensiva consistente na prática do homicídio por violenta emoção, uma vez que a tese não foi analisada e debatida pelo Tribunal a quo. Por conseguinte, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode examinar questão não debatida nas instâncias ordinárias.

Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 481.676/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.3.2019, publicado no
DJe
de 16.4.2019)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES – NULIDADE DECORRENTE DA LEITURA DA PRONÚNCIA EM PLENÁRIO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
NULIDADE EM RAZÃO DO FATO DE UM DOS JURADOS TER DORMIDO DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – IRREGULARIDADE NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO TEMPORAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DAS INTERRUPÇÕES JUDICIAIS DURANTE OS DEBATES ORAIS – INOCORRÊNCIA – MAGISTRADO QUE AGIU DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – PREAMBULARES REJEITADAS – MÉRITO – REQUESTADA A EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA EQUIVOCADA E DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – PENA MANTIDA – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – VIABILIDADE – REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples leitura da sentença de pronúncia em plenário do júri, por si só, não acarreta a nulidade do julgamento, pois somente
a sua utilização como argumento de autoridade, na tentativa de dissimular e direcionar a convicção dos jurados é capaz de causar prejuízo às partes.

O fato de um dos membros do Conselho de Sentença ter dormido durante a sessão plenária deveria ter sido suscitado na data do julgamento, pois eventuais irregularidades no plenário do Júri devem ser arguidas imediatamente depois de ocorrerem, sob pena de preclusão temporal e consequente convalidação do vício.

Não há falar em cerceamento de defesa se a interrupção da sustentação defensiva em plenário pelo juiz presidente decorre da necessidade de alertar o defensor sobre a ilegalidade da imputação de delitos a autoridades, totalmente destituído de provas, agindo o magistrado dentro dos limites da legislação processual penal (art. 497, inciso III).

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença quando a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.

Existindo justificativa idônea para a exasperação da pena basilar, sobretudo diante das circunstâncias do crime, mostra-se imperativa a fixação da sanção em patamar adequado e suficiente à repressão e à prevenção do crime.

(N.U 0001356-64.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 04.03.2020,
publicado
no DJE de 10.03.2020)
Destacamos

Além disso,
o p
romotor de
j
ustiça
em suas contrarrazões afirmou que
em nenhum momento a jurada foi advertida por suposto estado de sonolência
:

“[...] A Defesa alega também que o representante do Ministério Público teria registrado que a jurada adormeceu durante os debates. Ocorre que não há nenhuma evidência nos autos de que a jurada tenha dormido durante o julgamento.

Embora a Defesa tente distorcer os fatos, as mídias, em especial as mídias ao ID. 134882988 não deixam dúvidas de q
ue a alegação não passa de uma
farsa.

Ao citar o nome da jurada, conforme consta nas mídias, o membro do Ministério Público estava apenas discorrendo acerca da porcentagem de homicídios no país e não a advertindo sobre o seu suposto estado de sonolência
[...]”
(
R
etirada
das contrarrazões
do M
inist
ério Público
vistas no ID 243151761)

Destacamos

Logo, esta
primeira
preliminar
deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Irregularidade
na composição do
Conselho
de Sentença

em razão
da
desproporção na

convocação de jurados homens e mulheres afet
ando
a
imparcialidade
do julgamento

Nesta preliminar, o
apelante argumenta que
“
n
ão se discuti e nem indaga a participação das mulheres para forma o Conselho de Sentença, não olvidar que a ausência de convocação de homens na mesma proporção e quantidade, para também compor a formação do Conselho é extremamente prejudicial para a defesa, vez que os delitos submetidos a julgamento, notoriamente, decorrem de exposição de corpo e a exibição dele aberto em processo de manipulação do corpo cadavérico causa impacto e comoção de inegável sensibilidade à vida”.

Contudo, novamente,
não assiste
razão
a
o apelante.

Isso porque, o fato de o Conselho de Sentença ter sido composto exclusivamente por mulheres não configura, por si só, qualquer irregularidade capaz de comprometer a validade da sessão de julgamento. Aliás, a Constituição Federal, em seu art. 5º, assegura que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vedando qualquer forma de discriminação. Sendo assim, a mera predominância de um dos gêneros entre os jurados não constitui motivo suficiente para questionar a lisura do julgamento.

Além do mais, deve ser acrescentado que a imparcialidade do Conselho de Sentença não está vinculada a critérios como sexo, raça, religião,
condição financeira ou qualquer outra característica pessoal dos jurados, mas sim à observância das regras processuais aplicáveis à sua formação.

Dessa forma, não se pode sustentar que a imparcialidade
aludida pelo apelante

foi violada apenas porque o sorteio resultou em um corpo de jurados exclusivamente feminino, uma vez que o procedimento de escolha ocorreu dentro dos limites legais e sem direcionamento arbitrário.

O aspecto relevante que aqui se trata, é que a formação do Conselho ocorreu sem violação às normas de suspeição, impedimento ou ao procedimento de sorteio estabelecido no art. 448 do Código de Processo Penal, tal como se
infere
da
ata de sessão do julgamento
[ID
243151738
].

A
lém do mais
, o art. 468 do Código de Processo Penal assegura às partes a possibilidade de recusar imotivadamente até três jurados, sem necessidade de apresentar justificativa
.

E
, no caso em tela, verifica-se que a defesa
do apelante
exerceu esse direito ao recusar uma jurada, o que reforça
a afirmação
segundo a qual
teve plena oportunidade de influenciar a composição do Conselho de Sentença, afastando qualquer alegação de prejuízo ou nulidade do julgamento.

Acerca desse tema,
confira-se a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – FEMINICÍDIO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL –
CONSELHO DE SENTENÇA FORMADO EXCLUSIVAMENTE POR MULHERES – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – FALTA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA NO MOMENTO OPORTUNO – REJEIÇÃO
– PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – MENÇÃO FEITA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – MERA OPINIÃO CONTRÁRIA – MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUAÇÃO DA PENA – FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE – CAUSA DE AUMENTO – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA – MENOR FRAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há vedação legal ou constitucional que impeça a formação do Conselho de Sentença somente por mulheres, desde que respeitadas as regras relativas à escolha e ao sorteio dos jurados no dia da Sessão Plenária.

Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, dentre elas possível imparcialidade do Corpo de Jurados, devem ser imediatamente arguidas, sob pena de preclusão [CPP, art. 571, inciso VIII].

A formação do Conselho de Sentença exclusivamente por mulheres, por si só, não implica que tenha sido fator determinante para condenação, não se podendo falar em nulidade do ato se não evidenciado o prejuízo concreto, mas, apenas abstrato
.

O fato de o Promotor de Justiça expor em Plenário sua opinião contra alguma decisão judicial que lhe foi desfavorável, não implica que ele a tenha utilizado em desfavor do réu, como argumento de autoridade, máxime quando faz referência ao resultado do Recurso em Sentido Estrito na parte que favoreceu o acusado, isto é, quanto à exclusão de uma das qualificadoras.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

O número de golpes perpetrados contra a vítima, no total de sete facadas, justifica a exasperação da reprimenda basilar em virtude da culpabilidade acentuada.

Havendo pluralidade de qualificadoras do crime de homicídio, nada obsta que uma seja utilizada para qualificar o crime, e as remanescentes empregadas na primeira ou na segunda fase dosimétrica da pena, razão pela qual a futilidade como motivo negativo do crime não configura bis in idem.

Não demonstrado nos autos qualquer anormalidade nas circunstâncias do crime a autorizar o aumento da reprimenda basilar, tal vetorial deve ser tida por neutra.

A existência de filhos de tenra idade deixados pela vítima, à época do cometimento do homicídio, autoriza a negativação das consequências do crime e, com isso, a exasperação da reprimenda basilar.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, à fração de 1/6.

Se não há provas de que o descendente da vítima sofreu algum tipo de abalo emocional extraordinário, fora do comum, deve ser imposta a majorante prevista no art. 121, § 7º, inciso III, do CP, em seu menor patamar.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa” [TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017,
Publicado
no DJE 20/10/2017].

(N.U 0001460-45.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, julgado em 05.05.2020, publicado no DJE de 14.05.2020)
Destacamos

Logo, como não ocorreu qualquer das hipóteses de suspeição ou impedimento de jurados, tampouco tais questões foram arguidas em momento oportuno, esta
segunda
preliminar
deve ser afastada
.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade da sessão de julgamento em razão da
ausência de sustentação expressa das qualificadoras pelo Ministério Público
,
o que teria impossibilitado sua adequada
quesitação

Nesta preliminar, o
apelante assevera que
“o Ministério Público NÃO SUSTENTOU DURANTE O DEBATE A POSTULAÇÃO DA INCIDENCIA DAS QUALIFICADORAS que, de forma reservada e a miúde apenas se limitou em dizer que o crime era qualificado – mas, SEM SUSTENTAR DURANTE OS DEBATES NO PLENÁRIO – NÃO SUSTENTOU, NÃO EXAURIU acerca da incidência das aludidas qualificadoras”.

Em virtude disso,
segundo sua intelecção,
“é nítida a nulidade no reconhecimento das qualificadoras, uma vez que no julgamento em questão não
foram defendidas pelo Ministério Público. Não houve sustentação por parte da acusação para que elas fossem
quesitadas
”.

N
ovamente, sem razão
o apelante
.

Da análise das mídias anexadas, verifica-se que
as qualificadoras foram devidamente apresentadas em plenário,
tendo o

Ministério Público
apresent
ada
de forma pormenoriza
da cada uma das qualificadoras do motivo fútil (
II) e
mediante dissimulação (IV), previstas no §2º, do art. 121 do Código Penal.

Em sua primeira fala, o membro do Ministério Público, ao narrar os fatos, explicitou como a conduta do
apelante
se enquadrava nos tipos legais das qualificadoras.
E, ao
final de sua exposi
ção, o
p
romotor de
j
ustiça
detalhou os elementos probatórios que corroboram a presença de cada uma dessas qualificadoras, bem como explicou
a razão de
cada uma delas
, consoante de infere desta parte da
ata de julgamento:

“[...] X. DEBATES (ARTIGOS 476/477 CPP) Às 13h20m, retomada a sessão de julgamento, deu-se
inicio
aos debates. A MM.
Juiza
Presidente fez as advertências previstas nos artigos 478 e 479 do CPP e, nos termos dos artigos 476, caput e 477 §§ 1° e 2' do CPP, concedeu a palavra ao Representante do Ministério Público para proceder à acusação, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.

O representante do Ministério Público produziu a acusação das 13h2Omin às 14h5Omin, sustentando a tese de condenação ao acusado EFIGENIO GONÇALVES MORAES pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2°, incisos II e IV do Código Penal.

Após, às 14h49min, a MM.
Juiza
suspendeu a sessão por um intervalo de 15 minutos.

Em continuação aos trabalhos, nos termos dos artigos 476, § 3° e 477 § 1° do CPP, a MM. Juíza concedeu a palavra aos Advogados de Defesa para proceder à defesa dos acusados, em comum acordo, pelo prazo comum de 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.

Na sequência, o Advogado de Defesa do acusado EFIGENIO GONÇALVES MORAES produziu a defesa das 15h04min às 16h3Omin, requerendo a absolvição do delito de homicídio
duplamente qualificado (art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal), alegando ter ele agido em legítima defesa.

Subsidiariamente, alegou que o acusado não agiu com o dolo/intenção de matar, pugnando pela desclassificação do homicídio duplamente qualificado para o delito de lesão corporal seguido de morte (art. 121, §3°, CP).

Por fim, pugnou pelo afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2°, II e IV, do Código Penal, com a consequente desqualificação para homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal.

A defesa requereu seja consignado em Ata que o Ministério Público não fundamentou as qualificadoras dos incisos II (motivo fútil) e IV (mediante dissimulação), apenas mencionou ao final nos pedidos.

Em seguida, a MM. Juíza Presidente às 16h32min suspendeu a sessão para o intervalo do lanche, por 45 minutos, retomando às 17h17min.

Nos termos do artigo 476, § 4' do CPP, a MM
Juiza
Presidente consultou o Promotor de Justiça se gostaria de fazer uso da
replica
, tendo esse confirmado o interesse.

Em réplica, o representante do Ministério Público rebateu as teses defensivas, reiterando os pedidos de condenação ao réu alegado anteriormente argumentando que a condenação de homicídio qualificado imputado ao acusado EFIGENIO GONÇALVES MORAES deve prosperar.

Sobre a primeira qualificadora do homicídio, o Ministério Público reitera que o motivo fútil (art. 121, §2°, incisos II do CP) está presente, isto porque o homicídio foi praticado após uma discussão insignificante em momento anterior (aproximadamente 30 minutos antes do crime).

Quanto a qualificadora da dissimulação (art. 121, §2°, incisos IV do CP), igualmente presente, eis que o acusado de maneira ardil, pediu a gasolina para a vítima e,
no momento em que

esta
se abaixou para pegar, o réu começou a efetuar os disparos.

Pugna pela valoração negativa das consequências, na P fase da dosimetria da pena (art. 59, CP), em razão de a vítima ter deixado 03 (três) filhos e uma esposa desamparados, conforme depoimento da testemunha EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS, ouvida neste Plenário.

Requer também o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "d" do Código Penal (ter o agente cometido o crime com emprego de outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum), na
2.°
fase da dosimetria da pena, uma vez que, a testemunha VICENTE QUINTINO DE AMORIM, também foi atingida por disparos de tiro na ocasião do crime, ou seja, caracterizado o perigo comum.

Requer ainda a prisão preventiva do réu E FIGENIO GONÇALVES MORAES, tendo em vista que, em caso de pena superior a 15 anos de reclusão é possível a execução provisória
da pena, situação autorizada pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), e em razão do princípio da soberania do veredito e para garantia da ordem pública.

Por fim, requer que os jurados reconheçam a materialidade e a autoria delitivas e que não absolvam os acusados dos crimes em comento
[...]”
(
Trechos da a
ta de julgamento vist
a
n
o
ID 243151738)

Destacamos

Portanto,
é forçoso
conclu
ir
que se trata
apenas de mais uma alegação
incapaz de anular o referido julgamento, de modo que esta
terceira
preliminar deve ser rejeitada.

QUARTA PRELIMINAR

Nulidade da sessão de julgamento por
omissão na formulação do quesito sobre a tese defensiva de legítima defesa putativa

Nesta preliminar,
o
apelante aduz que
“sustentou em sua defesa a legítima defesa putativa tese essa sustentada como a principal e primordial para sua defesa. Ocorre, que referida tese não foi
quesitada
quando da formulação dos quesitos”
;
acrescenta
ndo
, além disso, que
“a ausência expressa da
quesitação
de defesa impôs nefasto prejuízo ao apelante eis que foi cerceado do seu direito de defesa”
.

Entretanto,
o apelante
não tem razão.

Da
análise
da
ata de julgamento, verifica-se que foi oportunizado à defesa
do apelante
que os quesitos fossem revisados,
tendo manifestado
concordância
com
sua redação
, consoante pode ser visto nestes trechos da ata de julgamento:

“[...] XI. LEITURA DOS QUESITOS (ARTIGO 484 CPP)

Concluído os debates, nos termos do artigo 480, §1º CPP, a MM. Juíza Substituta indagou os Senhores Jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, obtendo como resposta, que estavam habilitados e dispensavam esclarecimentos. Nos termos do artigo 484 CPP, a MM. Juíza Presidente elaborou os quesitos, nos termos dos artigos 482 e 483 do CPP, ouvindo as partes,
que manifestaram concordância com o teor dos quesitos
, os quais foram lidos e explicados para os jurados pela Juíza Presidente, que explanou acerca da significação de cada pergunta.
Indagadas as partes acerca de eventual requerimento ou reclamação, elas disseram nada ter a requerer ou reclamar
.
[...]”
(
Trechos da a
ta de julgamento vist
a
no ID 243151738)

Vê-se, pois, que,
diferentemente do afirmado nest
a

preliminar
, na sessão de julgamento do apelante, a juíza
presidente
procedeu à leitura dos quesitos
,

explicou a significação de cada um
;

e
indagou às partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer
,

obtendo
resposta negativa. Frise-se,
por importante
, que na ata da assentada não foi registrada qualquer oposição da defesa.

Além do mais, o
advogado do apelante acompanhou a votação na sala secreta, de forma que poderia, no momento oportuno, se insurgir contra os procedimentos utilizados, porquanto as irregularidades na
quesitação
e na apuração dos votos dos jurados precisam ser arguidas no momento oportuno, devendo constar na ata do julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese. Dessa forma, ainda que se admitisse tratar de nulidade, o que somente se faz a título argumentativo, a alegação está acobertada pela preclusão.

No entanto,
por amor ao debate,
em relação a não elaboração de quesito específico sobre a tese defensiva de legítima defesa putativa,
deve ser afirmado
que esse pleito
do apelante
não deve ser acolhido,
porque
, após a entrada em vigor da Lei n.11.689/2008 – que alterou dispositivos do Código de Processo Penal relativos ao Tribunal do Júri, simplificando os quesitos a serem submetidos ao Conselho de Sentença – todas as teses defensivas absolutórias estão inclusas em um único quesito genérico, consistente em “O jurado absolve o acusado?”, previsto no art. 483, III e § 2º, do Código de Processo Penal.

Confira-se, a propósito,
a redação do
texto legal:

Art. 483.
Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I –
a
materialidade do fato;

II –
a
autoria ou participação;

III –
se o acusado deve ser absolvi
do
;

IV –
se
existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V –
se
existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 1
o
A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

§ 2
o
Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?

§ 3
o
Decidindo
os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

I –
causa
de diminuição de pena alegada pela defesa;

II –
circunstância
qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 4
o
Sustentada
a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2
o
(segundo) ou 3
o
(terceiro) quesito, conforme o caso.

§ 5
o
Sustentada
a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito.

§ 6
o
Havendo
mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas.

Destacamos

Logo,
segundo estabelece a atual redação do art. 483 do Código de Processo Penal, após responderem a respeito da materialidade e do crime, os jurados decidirão se é o caso ou não de absolver o acusado, sem necessidade de explicitar qual das alegações defensivas foi acolhida, não havendo como falar, portanto, em elaboração específica de quesitos para cada tese defensiva.

Diante do exposto, esta
quarta p
reliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
243151178
, narra os fatos desta forma:

[...] Consta do incluso auto de inquérito policial que, no dia 07 de setembro de 2014, por volta das 17:00 horas, na Fazenda Lago dos Patos, situada na região conhecida como “pantanal de Itiquira”, termo desta Comarca de Itiquira/MT, o denunciado
Efigênio Gonçalves Moraes
, agindo com animus necandi, impelido por motivo fútil e mediante dissimulação, utilizando uma arma de fogo tipo revólver (não apreendido), desferiu dois disparos contra a vítima identificada como Valdemar Rodrigues
de Araújo, produzindo-lhes os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 39/53/19, os quais foram as causas de sua morte.

Segundo restou apurado, a vítima trabalhava na propriedade rural denominada Lago dos Patos, sendo que no dia dos fatos o denunciado estacionou seu veículo defronte ao local de trabalho de Valdemar Rodrigues, oportunidade em que Efigênio Gonçalves começou discutir com terceira pessoa, Vicente Quintino, por motivos desconhecidos.

Consta, ainda, que a vítima solicitou que o acusado deixasse a Fazenda Lago dos Patos, momento em que, sem esboçar reação, Efigênio atendeu o pedido de Valdemar e se dirigiu à fazenda Bahia de Pedra.

Depois de algum tempo, aproximadamente 30 minutos, o acusado retornou ao local de trabalho da vítima, e, no intuito de dissimular sua verdadeira intenção, solicitou a Valdemar o empréstimo de um pouco de gasolina.

Ao que consta,
no momento em que
a vítima se abaixou para pegar um galão de gasolina, o acusado, de inopino, desferiu vários tiros na direção de Valdemar Rodrigues de Araújo, produzindo-lhes os ferimentos descritos no laudo de necropsia, os quais foram as causas de sua morte.

Na sequência, o denunciando empreendeu fuga do local do crime, levando consigo a arma de fogo
[...]
Destaques no original

O
apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes a
utos, pois entende que não foi comprovada a dissimulação
na prátic
a delitiva, eis que a incidência da referida qualificadora seria em decorrência de um galão de gasolina que não foi apreendido
.

S
em razão
, todavia, o apelante.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233)
Destacamos

E, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

“[...]
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença
de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no
DJe
de 29.03.2021)
Destacamos

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate,
constata-se que
há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados
–
que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado
–
, afastando a tese defensiva e reconhecendo a incidência da qualificadora atinente
à dissimulação, como se
depreende
da leitura do 6
° quesito da votação do júri (ID
243151736
).
Por conseguinte,
embora o apelante argumente que a qualificadora é manifestamente improcedente,
o
corpo
de jurados afastou a referida tese defensiva, acolhendo a versão apresentada pela acusação que encontra amparo nas provas produzidas.

Com efeito, em todas as fases da persecução penal,
a
mulher
da vítima, Edivan Rodrigues dos Santos,
disse
que viu o momento em que seu marido
[Valdemar]
foi morto pelo apelante, detalhando que
este
pediu gasolina emprestada
ao seu

marido
,
que se
abaixou
, tendo
Efigênio Gonçalo declar
ado:

“eu vim aqui para te matar”
e,
em seguida, efetuou os disparos que o levaram à óbito.

A propósito,
este é depoimento
que a mulher da vítima prestou em juízo:

“(...) EDIVAN: Olha o que eu sei é assim,
que o Efigênio chegou e pediu uma gasolina emprestada para o meu marido que era o Valdemar, e aí na hora que meu marido foi pegar porque tinha uns 05 litros e na hora que eu fui pegar a gasolina, ele falou assim para o meu marido: ‘eu vim aqui para te matar’.

PROMOTOR: A senhora estava próxima do seu marido?

EDIVAN: Isso.

PROMOTOR: Qual o nome do seu marido?

EDIVAN: Valdemar Rodrigues de Araújo. (...)

PROMOTOR: Quando o Efigênio chegou, ele pediu um galão de gasolina, foi isso?

EDIVAN: Isso, 05 litros de gasolina emprestado.

PROMOTOR: E o Valdemar mandou a senhora ir pegar os 05 litros?

EDIVAN: Isso. Pegar o tamborzinho para medir.

PROMOTOR: E nisso o Efigênio falou o quê?

EDIVAN: Ele falou assim eu vim aqui para te matar e sacou de um revólver e atirou nele assim do meu lado.

PROMOTOR: A

senhora ouviu o Efigênio dizer para o Valdemar?

EDIVAN: Ouvi.

PROMOTOR: Eu

vim

aqui para te matar, desse jeito?

EDIVAN: Assim mesmo, eu vim
aqui para te matar. (...)”

(R
etirad
o
das contrarrazões do
M
inistério
P
úblico vista no ID 243151761
)
Destacamos

Soma-se à
versão da
mulher da
vítima
,
o depoimento judicial da testemunha, Francisco Adão Alves Ferreira
segundo o qual
Efigênio
Gonçalo
retornou à fazenda dissimulando que queria gasolina emprestada, momento em que a vítima se abaixou para atendê-lo e foi recebida com disparos de arma de fogo:

“[...] FRANCISCO: O que eu posso dizer para você é só o que eu ouvi. Eu estava dentro da minha casa, lá tinha o barraco do finado que é pareia com o meu.

PROMOTOR: Isso em qual fazenda? O senhor pode falar para gente o nome da fazenda?

FRANCISCO: Fazenda Lagoa dos Patos. (...).

PROMOTOR:
Eaí
, o que aconteceu?

FRANCISCO: Eu estava em casa e escutei uns disparos. Três disparos que eu ouvi. Quando sai para fora já deparei com o finado abraçado com o Efigênio e o Efigênio deitando-o na grama já baleado. Daí o Efigênio saiu correndo.

PROMOTOR: Nesse momento dos disparos, o senhor viu se o senhor Efigênio estava com a arma de fogo?

FRANCISCO: Não. Não vi. Eles estavam sentados no barraquinho dele lá e conversando e eu estava mexendo com janta no meu barraco. Daí só ouvi os disparos. No momento da janta eu não tinha visto ele com arma de fogo.

PROMOTOR: O senhor ouviu quantos disparos?

FRANCISCO: No momento eu ouvi três disparos só, não ouvi mais não. Se saiu mais eu não ouvi. (...).

PROMOTOR: E aí o que o senhor viu foi a vítima abraçada com o acusado, o Efigênio?

FRANCISCO: Isso.

PROMOTOR: E ele falou alguma coisa para o senhor?

FRANCISCO: Não. Para mim não falou nada. Só disse assim que ele matou, pôs ele no chão e saiu correndo.

PROMOTOR: A vítima falou para o Efigênio você me matou?

FRANCISCO: Isso.

PROMOTOR: E aí o que o Efigênio fez? O que o senhor o viu fazer?

FRANCISCO: Ele saiu disparado, correndo com o revólver na mão, daí para lá não sei mais não.

PROMOTOR: O senhor o viu correndo com o revólver na mão?

FRANCISCO: Isso. (...)

PROMOTOR: Nesse momento em que ele estava conversando com a vítima, o senhor sabe se ele tinha ido pedir alguma coisa para a vítima? Se ele ia pedir alguma coisa emprestada, o senhor se recorda?

FRANCISCO: O que eu
ouvi ele
dizer que pediu emprestado uma gasolina.

PROMOTOR: Que ele pediu para a vítima gasolina emprestada?

FRANCISCO: Isso.

PROMOTOR: No momento anterior ao disparo, a vítima estava procurando essa gasolina?

FRANCISCO: Isso. (...)

PROMOTOR: O senhor ouviu a conversa do acusado pedindo gasolina para a vítima?

FRANCISCO: Sim.” [...]”
(
Re
tirad
o
das contrarrazões do
M
inistério
P
úblico vista no ID 243151761)
Destacamos

Logo, não se pode cogitar em nulidade da decisão na parte q
ue reconheceu a qualificadora da dissimulação
, considerando que
o apelante usou desse subterfúgio/dissimulação para retornar à fazenda onde a vítima se encontrava, pedindo um pouco de gasolina emprestada,
e quando o
ofendido abaixou a guarda
Efigênio
Gonçalo
disparou por diversas vezes a arma de fogo
, sendo irrelevante a apreensão do galão de gasolina.

Por conseguinte, não resta dúvida que existem nestes autos provas que demonstra que o apelante ceifou a vida da vítima
se utilizando de dissimulação
, razão pela qual, de forma coerente e acolhendo a versão que julgaram mais
verossími
l
, os jurados acabaram
por reconhecer a referida qualificadora.

S
obre essa temática, este Tribunal de Justiça tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

[...]
Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser
mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados. Qualificadora

do motivo torpe que

igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(
TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.01.2021 e publicado no DJE de 31.01.2021)
Destacamos

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante
de que
a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação como incurso na qualificadora
da dissimulação.

Noutro viés, no que atine à pena
aplicada ao apelante
,
este

colima
“
a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a
pena-base
foi fixada de forma
desproporcional e sem fundamentação suficiente”
,
razão pela qual é de bom alvitre a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“[...] Na primeira fase da dosimetria, quanto às circunstâncias do art. 59 do Código Penal
:

Culpabilidade
:
juízo de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com o terceiro substrato do conceito analítico do crime. Na hipótese dos autos, a culpabilidade deve ser valorada negativamente. Conforme laudo de necrópsia juntado aos
IDs
70628400 - Pág. 11 e 70628400 - Pág. 43, foram
constatados
ao menos duas entradas e duas saídas de projétil de arma, além de um terceiro projétil alojado no corpo da vítima. As entradas e saídas de projétil foram identificadas na região do hemitórax, enquanto o projétil de arma fogo alojado foi localizado no subcutâneo da região lombo-sacro esquerda. A quantidade de tiros também foi confirmada pelas testemunhas ouvidas neste Plenário, quais sejam, SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA, JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA e EDIVAN
RODRIGUES DOS SANTOS).
Com isso, pela culpabilidade elevada da conduta, elevo a pena base em 1/6
[1]
;

Antecedentes
:
dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. O réu não registra antecedentes criminais desfavoráveis;

Conduta social
:
comportamento do agente no âmbito familiar, de trabalho e na relação com outras pessoas. Não há elementos suficientes para valorar referida circunstância;

Personalidade:
qualidades morais e sociais do agente. Igualmente sem elementos nos autos para sopesar tal circunstância;

Motivos:

razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram a prática delitiva. O motivo do crime foi fútil, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, razão pela qual incide a qualificadora prevista no artigo 121, § 2°, II do Código Penal;

Circunstâncias
: fatores de tempo, lugar e modo de execução (
modus operandi
). O modo de execução do crime - praticado mediante dissimulação e por meio que podia resultar perigo comum - será valorado na segunda fase da dosimetria da pena, como agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “d” do Código Penal.

A esse respeito:

“
Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria,
caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal”
(STJ. 5ª Turma. HC 402.851/SC, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
21/9/2017).

“
Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase dadosimetria, caso correspondam a uma das agravantes
ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico”.
(STJ. 5ª Turma. HC 505.263/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/08/2019).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este E. TJMT, como são exemplos os seguintes julgados em casos semelhantes ao dos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO
(VÍTIMA ALAN PEREIRA
BRITO FERREIRA) - HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO E PARA OCULTAR CRIME ANTERIOR (VÍTIMA JOAO BATISTA FERRONATO DA SILVA) – OCULTAÇÃO DE CADÁVER (POR DUAS VEZES) – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRELIMINAR – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA – INVIABILIDADE – DISPONIBILIZADO TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF – DICÇÃO DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO A QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO V DO §2º, DO ART. 121, DO CP (VÍTIMA JOAO BATISTA FERRONATO DA SILVA) E QUANTO AOS DELITOS DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – DA DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AFASTADAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE DEVIDAMENTE VALORADAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA E DE OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO - DECOTE DA VALORAÇÃO REALIZADA PARA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA PENA-BASE DOS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39, EDITADO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

No processo penal vigora o princípio
pas
de
nulité

sans

grief
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, na dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias às provas dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Não se pode considerar o veredicto dos jurados manifestamente contrário à prova dos autos, porque há seguimento probatório a confortar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença. Quanto à culpabilidade, saliento que embora haja entendimento no sentido de que a
premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme pode-se verificar da dinâmica dos fatos, não ficou caracterizada a premeditação.

“Presentes mais de uma qualificadora para o crime de homicídio, torna-se possível a utilização das sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, ou, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas como tais em lei” (
AgRg
no REsp 1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019,
DJe
01/08/2019
). A circunstância judicial das consequências do crime, deve ter a valoração negativa decotada em razão das fundamentações inidôneas utilizadas para embasar o recrudescimento da pena-base dos delitos imputados ao réu.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
(N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR 1. NULIDADE DA PROVA – VIDEOS GRAVADOS E INSERIDOS NOS AUTOS AINDA NA FASE INQUISITORIAL – DEFESA QUE TEVE ACESSO DESDE O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES AOS VÍDEOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - 2. ALEGADA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS - VEREDITO AMPARADO NA PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS - ESCOLHA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE QUE MAIS SE AMOLDOU À REALIDADE FÁTICA – 3. ALEGADO BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES – INEXISTÊNCIA DE DANO –
HAVENDO MAIS DE UMA QUALIFICADORA, UMA PODE SER USADA NA PRIMEIRA FASE E A OUTRA NA SEGUNDA –
4. PREDENTIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PENA INICIAL JÁ FIXADA NO SEU MÍNIMO – 5. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – 6. NEGATIVA DO DIREITO DE
APELAR EM LIBERDADE FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - SENTENCIADOS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº. 50 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. Provas obtidas e disponibilizadas nos autos desde a fase inquisitorial, permitindo amplo acesso à defesa dos réus, com o devido contraditório, questionamentos e até mesmo impugnação ao longo da persecução criminal, desnaturam a alegação de cerceamento de defesa. Quando as provas e demais elementos dos autos possibilitarem aos jurados mais de uma visão, é permitido a estes optarem pela versão que lhes parecer mais condizente com a verdade real, não cabendo o argumento de não enfrentamento das teses defensivas, quando estas simplesmente não são decisivas para a convicção dos jurados.
Presente mais de uma qualificadora do delito de homicídio, é admitida a utilização de uma delas para qualificar a conduta e o emprego das demais como agravante, desde que haja previsão legal, ou até como circunstância judicial negativa, majorando-se a pena-base.
A fixação da pena-base no mínimo legal na sentença condenatória, desqualifica a pretensão de redução da reprimenda para o
patar
mínimo, por ausência de causa de pedir.

Obrigatoriamente, a pena corpórea final fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, deverá ser cumprida inicialmente no regime mais gravoso, qual seja, o fechado.
A qualificadora da dissimulação, quando reconhecida pelos jurados, somente poderá ser excluída quando estiver flagrantemente dissociada dos elementos contidos nos autos
. Não se vislumbra ausência de fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão dos apelantes, considerando que permaneceram presos durante a instrução criminal, e não tendo havido alteração das circunstâncias que ensejou suas prisões, reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restaram condenados. Com efeito, nesse sentido caminha o entendimento dessa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial nº. 50 que estabelece que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade.
(N.U 0003198-67.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 15/06/2020)

Consequências:
extensão do dano provocado pela prática delitiva. Quanto às consequências do crime, prevê
o Enunciado nº 15 das Câmaras Criminais Reunidas:
“
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser considerados circunstâncias judiciais desfavoráveis” - TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Na hipótese dos autos, uma vida humana foi ceifada, o que integra o próprio tipo penal de homicídio. Contudo, é preciso reconhecer que as consequências do crime em análise autorizam a elevação da pena basilar, haja vista que a vítima deixou 03 (três) filhos e uma esposa desamparados, conforme depoimento da testemunha EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS, ouvida hoje neste Plenário.

A possibilidade de negativar as consequências do crime por tal fato é sedimentada na jurisprudência deste E. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO – VERSÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SOBERANIA DO JÚRI – DOSIMETRIA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – AGRAVANTE – MOTIVAÇÃO FÚTIL RECONHECIDA NA SENTENÇA SEM QUE FOSSE IMPOSTA NA DENÚNCIA TAMPOUCO RECONHECIDA PELOS JURADOS – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO - DETRAÇÃO – AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA VER-SE ISENTADO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo duas versões, uma delas totalmente amparada por provas capazes de sustentar um veredito condenatório, não há falar em contrariedade manifesta às provas dos autos.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores.
Se ao réu não fora imputada a qualificadora do motivo fútil, mas sim a motivação torpe, a qual não foi reconhecida pelos jurados, não pode o magistrado na sentença reconhecê-la, seja como circunstância judicial ou agravante. Não havendo efeito prático para fins de alteração do regime prisional, reserva-se ao Juízo da Execução Penal a aplicação da detração. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.
(N.U 0003346-59.2013.8.11.0021,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES, DA PERSONALIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PENA-BASE EXASPERADA DE FORMA INADEQUADA QUANTO AS PRIMEIRAS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS – NÃO É POSSÍVEL CONSIDERAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO REFERENTE A FATO POSTERIOR AO DESCRITO NA DENÚNCIA PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES, A PERSONALIDADE E A CONDUTA SOCIAL –
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – O FATO DE TER A VÍTIMA, FILHO MENOR OU FAMÍLIA QUE DEIXE EM DESAMPARO EM RAZÃO DE CRIME, É ELEMENTO MOTIVADOR PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
- 2. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA (SÚMULA Nº. 545 DO STJ) – 3. PRETENSA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – A PENA-BASE QUANDO ESTIVER NO MÍNIMO LEGAL INVIABILIZA QUALQUER ANÁLISE SOBRE O QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – 4. A MENORIDADE RELATIVA, QUANDO RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ESVAZIA A PRETENSÃO TRAZIDA À APELAÇÃO CRIMINAL – 5. DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TEMPO PRESCRICIONAL ALCANÇADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. As circunstâncias judiciais negativas deve ser atribuídas com um quantum de aumento razoável e diretamente ligado às particularidades do caso concreto, para que a reprimenda primária aplicada ao réu, não seja desajustada e
exagerada.In

casu
, não é possível considerar condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social do agente.
O fato de possuir a vítima, família e ou filhos e deixá-los desamparados é elemento eficaz para negativar as consequências do crime
. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu admite os
disparos de arma de fogo contra a vítima, ainda que tenha invocado a legítima defesa, configurando a confissão
qualificada.Isso
porque inequivocamente influiu no convencimento dos julgadores leigos o que atrai a Súmula nº. 545 do STJ a enunciar: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”. A pretensa aplicação do quantum de 1/6 (um sexto), quando esbarrar no mínimo penal na segunda fase, em razão da Súmula nº. 231 do STJ, deve ser desconsiderada. A menoridade relativa, quando reconhecida e aplicada na sentença condenatória, esvazia a pretensão trazida à apelação criminal. Nos termos do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena aplicada ao condenado é igual a 01 (um) ano e inferior a 02 (dois) anos. Ainda, nos termos do artigo 115 do Código Penal, há a previsão legal de que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o agente criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. (
N.U 0007127-57.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019,
Publicado
no DJE 22/08/2019).
Com isso, pelas consequências do crime, elevo a pena base em 1/6;

Comportamento da vítima:
contribuição da vítima para a ação delituosa. Não há razões para valorar esse ponto. Ainda que se considerem relatos de testemunhas ouvidas durante a instrução processual e nesta sessão de julgamento no sentido da possível ocorrência de uma discussão entre acusado e vítima, há evidente desproporção entre o comportamento da vítima e a conduta do réu, não havendo como avaliar de maneira benéfica tal circunstância em favor do acusado.

Fixo como PENA BASE para o crime de homicídio qualificado:

16 anos e 4 meses RECLUSÃO [...]”

Destaques no original

Como é cediço a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da
pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso sob apreciação,
nota-se do édito condenatório que
a

culpabilidade e
as
consequências
do crime

foram
consideradas desfavoráveis ao apelante, na primeira fase da dosimetria
.

No
que atine à culpabilidade,
na condição de
circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, deve ser analisada à luz das particularidades do caso concreto, levando em consideração a maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente.

A
realização de múltiplos disparos contra a vítima evidencia um grau de censurabilidade superior ao ordinário, pois denota maior determinação criminosa, desprezo pela vida humana e a intenção de maximizar o sofrimento d
o

ofendido
, razão pela qual se demonstra idôneo o fundamento utilizado pela sentenciante.

Ademais, a reiteração dos disparos demonstra que o
apelante
teve tempo para refletir sobre sua conduta e persistiu na execução do crime, afastando qualquer hipótese de ímpeto momentâneo ou de ação isolada. Esse comportamento evidencia uma maior intensidade do dolo, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.

O
Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a idoneidade desse fundamento para a majoração da pena-base, especialmente quando os múltiplos disparos ultrapassam o necessário para causar a morte da vítima, configurando
excesso injustificado e maior grau de periculosidade da ação, tal como se observa dos julgados a seguir
ementados
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ANÁLISE. GRAU ESTABELECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II- A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III -
No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" (
AgRg
no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 4/9/2019
).

IV - Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem, "o posicionamento do magistrado sentenciante em majorar a pena-base em decorrência da quantidade de disparos realizados pelo réu tem total amparo jurisprudencial".

V - Consoante dispõe o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão a o bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 5/12 (cinco doze avos), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, ressaltando que "o acusado empregou todos os meios possíveis para a consumação do delito, mas apenas não o consumou em razão da falta de
precisão, uma vez que, diante de vários disparos, somente um deles atingiu a
vitima
, não tendo sido suficiente para ocasionar sua morte, deixando-a, contudo, lesionada". Neste contexto, considerando que quanto mais próximo à consumação delitiva o agente chegar, menor deve ser o percentual de redução, mostra-se irretocável a diminuição pela tentativa.

VII - Outrossim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 25.10.2022, publicado no
DJe
de 4.11.2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO SIMPLES.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO.
DISSIMULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO OU AUMENTAR A PENA EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. ADEQUADO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃ FILHA DE TENRA IDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. O
grande número de disparos de arma de fogo na direção da vítima, a pequena distância, sendo que quatro a atingiram, demonstra dolo mais intenso do agente em alcançar o resultado, o que justifica a negativação da vetorial culpabilidade
. Precedentes.

3. A dissimulação é circunstância idônea para negativar as circunstâncias do crime, na medida em que todos os elementos acidentais que denotem o maior desvalor da ação devem ser sopesados para efeito de exasperar a pena-base, salvo se utilizados para qualificar o delito, para aumentar a pena em outra fase da dosimetria ou tiver sido expressamente refutada pelo Tribunal do Júri na resposta aos quesitos, hipóteses de exceção não verificadas na espécie. Precedentes.

4. O fato de a prática delitiva tornar órfã a filha da vítima, de tenra idade, por extrapolar as consequências intrínsecas do
crime de homicídio, é justificativa idônea para a exasperação da pena-base.

Concluir que o documento utilizado para a comprovação da filiação não seria adequado ou suficiente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do writ.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.2.2021, publicado no
DJe
de 1.3.2021)
Destacamos

No que diz respeito
às consequências do crime, esta circunstância judicial deve ser analisada a partir dos impactos concretos e extraordinários causados pelo delito, que ultrapassam aqueles inerentes ao tipo penal. No crime de homicídio, a morte da vítima é consequência natural da conduta típica, mas a repercussão desse evento pode se agravar em razão das circunstâncias específicas do caso.

Na hipótese, considerando que a vítima deixa
mulher
e três filhos desamparados, evidencia-se um prejuízo significativo para o núcleo familiar, especialmente porque a Valdemar [vítima] era o único provedor. Destaque-se,
ainda nessa senda,
que esse desamparo agrava o sofrimento dos dependentes, que não apenas enfrentam a perda irreparável de um ente querido, mas também passam a vivenciar dificuldades econômicas e emocionais que extrapolam o resultado comum do homicídio, justificando, assim, a exasperação da pena-base, tal como procedeu a sentenciante.

Além do impacto econômico, o abalo emocional gerado pela ausência prematura e abrupta da vítima pode acarretar transtornos psicológicos duradouros aos familiares, especialmente aos filhos menores, cujas vidas são diretamente afetadas pelo crime.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
firmou
o
entendimento
de que
as consequências do delito podem ser valoradas negativamente quando há
prova de que a vítima sustentava a família e sua morte gerou privação financeira e desestruturação emocional significativa aos dependentes:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CONSIDERADAS COMO VETORES NEGATIVOS. ELEMENTOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO ALEGADO NOS DEBATES EM PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).

2. No caso em comento, houve, de fato, maior reprovabilidade da conduta do agente, visto que, demonstrando sua firme intenção em causar à sua ex-esposa algum mal, o paciente já havia intentado, anteriormente, contra a incolumidade física da vítima, insistindo na referida intenção, o que transborda o tipo penal do homicídio.

3. No que toca às consequências do delito, é imprescindível para motivar a exasperação da pena-base a descrição específica das sequelas graves e gravíssimas sofridas pelas vítimas, que extrapolem o normal do tipo penal. Assim, as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade.

4.
Entende esta Corte que "as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
4/4/2022
).

5.
In
casu
, a negativação das consequências do delito se deu com base em elementos concretos e idôneos, a saber: (i) a
vítima era mãe de família e deixou 7 filhos (5 deles ainda menores) desamparados
;

(
ii
) alguns presenciaram a morte da mãe causada pelo pai (qualificadora sobressalente deslocada para a primeira fase da dosimetria); e (
iii
) os filhos foram separados e sofreram maus tratos dos familiares. Todas essas circunstâncias são suficientes para demonstrar que as consequências do delito foram graves e extrapolaram a mera "perda de um parente" e "sofrimento e desamparo" dos familiares, alegados pela defesa como elementos comuns ao homicídio.

6. Nos termos da orientação desta Casa, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (HC n. 596.624/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020,
DJe
3/9/2020).

7. No caso, esclareceu o Tribunal de Justiça que a atenuante da confissão espontânea não foi apresentada durante os debates em plenário, não sendo possível, assim, a sua aplicação, nos termos do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Tal orientação encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado.

8. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 751.214/MS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.11.2022, publicado no
DJe
de 18.11.2022)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO

CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3.
Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In
casu
, foi ressaltada a morte precoce da vítima, pai de família e responsável por sua subsistência, tendo deixado seus filhos e esposa desamparados financeiramente, estando justificada, portanto, a exasperação da pena-base
.

4. Writ não conhecido.

(HC n. 451.624/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2.8.2018, publicado no
DJe
de 15.8.2018)
Destacamos

Sendo a
ssim, a privação do amparo material e afetivo da
mulher
e dos filhos
da vítima
configura
m
um efeito danoso excepcional do crime, evidenciando a maior gravidade das consequências e legitimando a majoração da pena na primeira fase da dosimetria.

Finalmente, t
endo em vista que a sentenciante se utilizou da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente [culpabilidade e consequências
do crime
],
resultando
, na primeira fase dosimétrica,
a pena de
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) mese
s de reclusão, não se justifica
a

sua
modificação sob o argumento de desproporcionalidade.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Efigênio Gonçalo Moraes,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025